Tribunal: TCU
Processo: 017.090/2017-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 703/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar por mais de 30 (Trinta) dias a contar do dia seguinte ao término do prazo anteriormente concedido, o prazo solicitado pelo Ministério da Saúde para atendimento ao disposto no Ofício de Diligência no 62682/2021-TCU/Seproc, iniciando-se o novo prazo a partir de 25/01/2022, de acordo com o parecer da Unidade Técnica. 1. Processo TC- Processo 017.090/2017-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Eduardos Figueiredo (XXX.572.177-XX); Carlos Eli da Silva (XXX.958.297-XX); Carlos Evangelista de Souza (XXX.740.317-XX); Carlos Francisco Maria (XXX.348.007-XX); Carlos Gerson da Silva Pinheiro (XXX.878.067-XX); Carlos Guimaraes Ribeiro (XXX.473.377-XX); Carlos Henrique da Conceicao Oliveira (XXX.015.177-XX); Carlos Henrique da Silva Fialho (XXX.926.677-XX); Carlos Henrique da Silva Pereira (XXX.428.317-XX); Carlos Henrique de Lucena (XXX.957.917-XX); Diretoria de Integridade (Controle Interno do Ministério da Saúde). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.